Tribunal: STF
Processo: HC 171798
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Direito Processual Penal Militar. Crime cometido por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação dentro das instalações castrenses. Competência. Justiça Militar. Absolvição. Reexame do acervo fático- -probatório. Inadmissibilidade. Princípio da Consunção. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 26.661/2021.
    Em 09.3.2021, a Defesa opôs embargos de declaração à decisão em que neguei seguimento ao presente writ. Em juízo de retração, reconsidero a decisão ora embargada, prosseguindo na análise do habeas corpus. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marcos Vinicius Santos Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação 7000428-40.2018.7.00.0000/CE. 
    O paciente, ex-Cabo do Exército Brasileiro, foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude e de estelionato, tipificados nos arts. 240, § 6º, II (por doze vezes) e 251 (por cinco vezes) do Código Penal Militar. Ato contínuo, a Defesa interpôs, sem êxito, embargos de declaração e agravo interno. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. FURTO E ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR NO PROCESSO.
    Não há como apontar a alegada omissão do Acórdão, se a Corte enfrentou toda a matéria arguida pelas partes em suas razões e contrarrazões de recursos, seja de ordem fática seja de ordem processual. A arguição tardia, acerca da competência, revela uma ação irrefletida da defesa em decorrência de seu inconformismo quanto à justa condenação imposta ao ora Agravante.
    Agravo conhecido, porém rejeitado.
    Decisão por unanimidade.”
    Neste writ, a Impetrante sustenta a incompetência da justiça militar para processar e julgar a ação penal. Sustenta que, inobstante a condição de militares ostentada pelo paciente e vítimas, ausente qualquer vínculo dos fatos com a Administração Militar ou às Forças Armadas. Argumenta inexistência da circunstância elementar do crime de furto. Requer, no mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência da justiça militar, com o encaminhamento do feito à justiça comum, e, sucessivamente, pela absolvição do paciente do delito furto. 
    Indeferi a liminar (evento 10).
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do habeas corpus (evento 12). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A questão em debate no presente habeas corpus diz com a alegada incompetência da Justiça Militar para processamento e julgamento da ação penal de origem, bem como a absolvição do paciente pela prática do delito de furto, ‘porquanto não provada a elementar da subtração’.
    O art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define, excepcionalmente, os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que praticados em tempo de paz. Confira-se: 
    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    (...)
    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;”.
    O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). Precedentes: HC 103.812/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.02.2012 e HC 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.6.2014. 
    Na hipótese dos autos, diversamente da tese defensiva, verifico que a condição de militar ostentada pelo paciente e pelas vítimas não é o único liame existente com as Forças Armadas. 
    De concreto, extraio do acórdão que julgou a apelação que “depois de conseguir os cartões e as senhas, dirigia-se ao terminal de autoatendimento localizado no próprio 2º BEC, onde contratava operações de empréstimo (…)”. 
    Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares à época, no momento dos crimes, estavam em atividade no interior do próprio Batalhão, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar.
    Em situação semelhante, destaco julgados:
    “EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 125.326, de minha relatoria, Dje 21.05.2015) (negrito acrescentado).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO PRATICADA POR MILITAR EM AMBIENTE MILITAR. ART. 240, C/C ART. 30, II, DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 6. No caso, a ação da conduta supostamente praticada pelo paciente assume especial reprovabilidade, pois se aproveitou da confiança da vítima, que deixara seu bem na unidade militar, durante a noite, para locupletar-se da coisa que pertencia a um colega de farda. Nesse contexto, o crime de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142). Precedentes. 7. Ordem denegada” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.10.2014) (negrito acrescentado).
    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO DELITO QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE MILITAR. FATOS OCORRIDOS DENTRO DE UNIDADE SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condição de militar da vítima e do agressor não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar. Precedentes. 2. No caso, contudo, a subtração dos cartões magnéticos e um dos saques bancários ocorreram dentro de unidade sujeita à administração militar, em momento no qual o paciente e as vítimas estavam em serviço militar, não sendo possível afastar a competência da Justiça especializada. 3. Ordem denegada” (HC 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.6.2014) (negrito acrescentado);
    “COMPETÊNCIA CRIMINAL. Estelionato. Crime cometido por militar da ativa em dano doutro militar na mesma situação, no interior de depósito naval. Causa da competência da Justiça Militar. HC denegado. Aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar. É da competência da Justiça Militar julgar ação penal por delito de estelionato cometido por militar da ativa em dano doutro militar em igual situação, dentro de unidade militar” (HC 86.867/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 01.12.2006); (negrito acrescentado);
    “HABEAS-CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. FURTO PRATICADO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO STM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Furto de cartão de crédito e da respectiva senha, praticado por servidor militar contra civil em local sujeito à administração militar. Competência da Justiça Militar. 2. Desclassificação, de estelionato para furto, pelo Superior Tribunal Militar. Recebimento da denúncia. Supressão de instância, por se tratar de matéria da competência do Juiz-Auditor. Habeas-corpus deferido em parte” (HC 82.339/RJ, Rel. Min. Maurício Correa, 2ª Turma, DJ 21.3.2003) (negrito acrescentado).
    Lado outro, quanto ao pleito de absolvição do paciente da imputação dos crimes de furto em razão da ausência de elemento constitutivo do tipo (subtração), o acórdão recorrido enfatizou que ‘In casu, inexiste dúvida de ocorrência da elementar subtração, congruente com o conjunto de procedimentos empregados pelo Réu para a retirada de montantes dos numerários dos Ofendidos. Dentre as exigências desses tipos penais é cristalino que os fatos alegados em juízo pelos 16 (dezesseis) Ofendidos, além de configurarem o nexo de causalidade entre os meios empregados pelo agente e o fim almejado, promovem inequívoca concretude em relação à ocorrência da elementar subtração. Indo de encontro à premissa postulada pela DPU, não somente é razoável, mas categórico que o conjunto de oitivas sustenta a presunção de que o Réu empregou assertivas ludibriosas para subtrair bens dos Ofendidos mediante a contratação velada de empréstimos em CDC. Por conseguinte, a ocorrência, por 12 (doze) vezes, do crime de Furto Qualificado, nos termos do art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, é interpretação inafastável considerando as condutas praticadas pelo ex-Cb Marcos Vinícius Santos Ferreira’. 
    Nesse espectro, imprescindível ao acolhimento da insurgência defensiva o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, estável nesta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Nessa linha, o parecer ministerial destacou que ‘[d]e fato, as condutas imputadas ao paciente se subsomem ao tipo previsto no art. art. 240, § 6º, inciso II, CPM, de modo que, para se chegar a conclusão em sentido contrário à adotada pelo aresto impugnado, seria necessária ampla reanálise do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus’.
    Por fim, quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção, evocado pela parte Impetrante na presente petição, para o fim de buscar a absolvição do paciente pela prática do furto, porquanto absorvido, segundo se alega, pelo crime de estelionato, advirto que se trata de inovação, na medida em que a tese não fora ventilada por ocasião da impetração do habeas corpus, tampouco perante o Superior Tribunal Militar. 
    À míngua, no ponto, de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De qualquer forma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do “habeas corpus” (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) e que não há como se reconhecer, na via processualmente estrita do “habeas corpus”, a incidência do princípio da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave (HC 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto). Assim, registra-se a inaplicabilidade da consunção se, do quadro fático fixado pela jurisdição ordinária, concluírem-se diversas as condutas a justificar a subsunção das ações a tipos penais diferentes (RHC 122.618/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    De resto, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora